Tribunal: TCU
Processo: 018.730/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Leonardo Freire de Andrade,Sandrelly Luiz Coutinho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 384/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto por Leonardo Freire de Andrade e Sandrelly Luiz Coutinho, contra o Acórdão 2452/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito e aplicando-lhes penalidade de multa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Subvenção Econômica 03.10.0072.00, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Considerando as manifestações uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto a esta Corte, no sentido de que as peças recursais não preenchem os requisitos específicos exigidos para a admissão de recurso de revisão, previstos no artigo 35 da Lei Orgânica do TCU, sem a apresentação de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida (inciso III); Considerando que os recorrentes se limitam, essencialmente, a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando, no entanto, que o acórdão condenatório transitou em julgado há menos de cinco anos, o que, segundo o disposto no art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, enseja a manifestação do Tribunal quanto à suposta prescrição; Considerando que, no caso concreto, não restou configurada a ocorrência da prescrição, tanto na modalidade ordinária quinquenal quanto intercorrente (artigos 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022), adotando-se os seguintes marcos de contagem: Termo inicial (31/7/2012): data em que as contas deveriam ter sido prestadas ao órgão competente, para a sua análise inicial (art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022); Causas interruptivas da prescrição: b.1) Ato inequívoco de apuração: 25/8/2014: Carta Finep 9336 (peça 28, p. 1/2 - art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022) b.2) Notificação dos responsáveis: 6/7/2017: (peças 22 e 28 - art. 5o, inciso I, e art. 8o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); b.3) Atos inequívocos de apuração: 23/8/2018: MEMO/DPCI/103/18 (peça 59, p. 3/11); 3/9/2018: Relatório de TCE 42/2018 (peça 65); 20/9/2018: Parecer de Auditoria 61/2018 (peça 64); 30/10/2019: Relatório de TCE 42/2018 (peça 70); 30/3/2020: Relatório Complementar de TCE 42/2018 (peça 74). b.4) Citação dos responsáveis no âmbito do controle externo: 18/6/2021 (peça 102) e 19/6/2021 (peça 100); e b.5) Decisão condenatória recorrível: 17/5/2022 (peça 116 - art. 5o, inciso IV, e art. 8o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fundamento nos artigos 35 da Lei 8.443/92; 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 278, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer dos recursos de revisão interpostos por Leonardo Freire de Andrade e Sandrelly Luiz Coutinho, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade e dar ciência aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 018.730/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.985/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.988/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.989/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.987/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 018.983/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Leonardo Freire de Andrade (XXX.627.894-XX); Mix Tecnologia Ltda (06.788.232/0001-32); Murilo Marinho de Souza (XXX.954.874-XX); Sandrelly Luiz Coutinho (XXX.436.104-XX). 1.3. Recorrentes: Leonardo Freire de Andrade (XXX.627.894-XX); Sandrelly Luiz Coutinho (XXX.436.104-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Maria Eduarda Siqueira Cavendish Ribeiro (43.173/OAB-PE), representando Murilo Marinho de Souza; Guilherme Melo da Costa e Silva (20719/OAB-PE), representando Sandrelly Luiz Coutinho; Guilherme Melo da Costa e Silva (20719/OAB-PE), representando Leonardo Freire de Andrade. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.